Tribunal: TJSP
Processo: 0002067-85.2017.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas – Recurso defensivo que se restringe às penas – Acusado reincidente – A despeito de não específica, a recidiva, aliada às circunstâncias do caso concreto, não permite a pretendida substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Redução do prazo de suspensão da habilitação para conduzir

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas – Recurso defensivo que se restringe às penas – Acusado reincidente – A despeito de não específica, a recidiva, aliada às circunstâncias do caso concreto, não permite a pretendida substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Redução do prazo de suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores – Impossibilidade – Prazo compatível com a gravidade da conduta – Sentenciado flagrado com concentração alcoólica no sangue em quantidade que equivale a 03 vezes o limite legal – Individualização da pena que não pode ser olvidada – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002067-85.2017.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que é apelante AGNALDO
APARECIDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002067-85.2017.8.26.0601 - Socorro - VOTO No 2/7
Apelação no 0002067-85.2017.8.26.0601
Comarca: Socorro
Apelante: Agnaldo Aparecido da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Érika Silveira de Moraes Brandão
Voto no 32118
APELAÇÃO CRIMINAL
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Autoria e materialidade sobejamente comprovadas
Recurso
defensivo que se restringe às penas Acusado reincidente A
despeito de não específica, a recidiva, aliada às circunstâncias do
caso concreto, não permite a pretendida substituição da pena
corporal por restritiva de direitos
Redução do prazo de
suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores
Impossibilidade Prazo compatível com a gravidade da conduta
Sentenciado flagrado com concentração alcoólica no sangue em
quantidade que equivale a 03 vezes o limite legal

Individualização da pena que não pode ser olvidada Sentença
mantida Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 176/178 condenou Agnaldo
Aparecido da Silva às penas de 06 meses de detenção, em
regime inicial semiaberto, mais pagamento de 10 dias-multa,
estipulados unitariamente no piso, além de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo daquela,
como incurso no art. 306, §1o, I, do Código de Trânsito
Brasileiro.
Inconformado,
apela
o
réu,
buscando
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002067-85.2017.8.26.0601 - Socorro - VOTO No 3/7
direitos, asseverando preencher os pressupostos necessários
para tanto, até porque a reincidência que ostenta não é
específica. Quando não, requer a redução do prazo de
suspensão da habilitação para dirigir, ao argumento de que
deve guardar relação com a pena corpórea, balizando-se de
acordo com o disposto no art. 293 da Lei no 9.503/97 (fls.
188/193).
Contrariado o recurso (fls. 203/207), subiram os
autos, tendo o ilustre Procurador de Justiça Aloisio Antonio
de Camargo Barros Pupin opinado pelo parcial provimento do
apelo, a fim de se reduzir o prazo da suspensão para dirigir
veículo automotor (fls. 213/219).
É o relatório.
O acusado foi denunciado e condenado porque,
no dia 12 de agosto de 2017, por volta das 17h00, na Estrada
Vicinal Saturnino Rodrigues de Moraes, Centro, na cidade e
Comarca de Socorro, conduzia o veículo automotor GM/Monza SL/E
2.0,
cor
verde,
placas
CEK
2785/Pinhalzinho-SP, com a capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de 1,8g de álcool por litro de sangue
em seu organismo.
Narra a denúncia que, após ingerir bebida
alcoólica e estando embriagado, o réu passou a dirigir o
sobredito automóvel pelas vias públicas daquela cidade e, ao
transitar pelo local dos fatos, em razão da alteração de sua
capacidade psicomotora, perdeu o controle do veículo e o
colidiu contra o automóvel HYUNDAI/Tucson GLSB, de placas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002067-85.2017.8.26.0601 - Socorro - VOTO No 4/7
EZV 7439/Porto Feliz-SP, conduzido por Jose da Silva Mota,
que trafegava em sentido contrário pela correta mão de
direção.
Após a colisão, o sentenciado ainda se chocou
contra um muro de uma residência próxima ao local dos
fatos.
Guardas
municipais
foram
acionados
para
atender a ocorrência e compareceram ao local dos fatos, onde,
após procederem à abordagem do apelante, constataram que
ele apresentava sinais de embriaguez, tais como fala
embargada e odor etílico, razão pela qual o conduziram até a
Delegacia de Polícia.
Submetido a exame toxicológico de dosagem
alcoólica, constatou-se que o réu apresentava álcool em seu
organismo na concentração alhures mencionada.
Materialidade e autoria restaram sobejamente
comprovadas, tanto que sequer contestadas pela defesa.
E nem poderia ser diferente, ante o farto conjunto
probatório amealhado aos autos, a saber: boletim de
ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06),
auto de entrega (fls. 07), laudo de exame toxicológico de
dosagem alcoólica (fls. 08) e prova oral, notadamente a
confissão ofertada em pretório, a qual foi corroborada pelos
testemunhos policiais (mídia digital).
Condenação, portanto, irreparável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002067-85.2017.8.26.0601 - Socorro - VOTO No 5/7
No mais, o pleito defensivo não encontra guarida.
Fixada a básica no mínimo, assim se manteve na
segunda etapa, compensando-se a reincidência (certidão a
fls. 92/93) com a confissão espontânea, a despeito do que
dispõe o art. 67 do Código Penal, no sentido de que a referida
agravante prepondera sobre a aventada atenuante.
Todavia, confirmado o Parquet, nada há que ser
feito neste sentido.
Sem outras circunstâncias modificadoras, definiu-
se a pena corporal.
De outro norte, embora a reincidência não seja
específica, deriva de crime gravíssimo (tráfico de drogas), e a
graduação alcoólica elevada (1,8g/l) reveste a conduta do réu
de maior reprovabilidade, de modo que a substituição da
pena corporal por restritiva de direitos não se mostra,
mesmo, recomendável.
Aliás, as mesmas razões justificam a aplicação do
regime semiaberto, que, portanto, resta incensurável.
Por fim, com relação à suspensão para dirigir
veículo automotor, é certo que se trata de preceito secundário
do tipo penal em comento, devendo seu prazo ser calculado,
pois, com amparo na proporcionalidade, em atenção aos
critérios adotados na dosimetria da primeira pena privativa de
liberdade, dentro dos limites balizados pelo art. 293 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002067-85.2017.8.26.0601 - Socorro - VOTO No 6/7
de Trânsito Brasileiro.
No presente caso, contudo, em que pese a
argumentação lançada pela defesa, convalidada pelo nobre
Procurador de Justiça oficiante, nota-se que, por força da
necessidade de individualização da pena, o fato de o réu ter
sido flagrado com vultosa quantidade de álcool em seu
organismo (três vezes o limite legal de 6,0dg/l), aliado ao seu
envolvimento em acidente de trânsito por conta do
comprometimento de sua capacidade psicomotora, autoriza o
prazo adotado na origem.
Aliás, convém observar que o recorrente foi
verdadeiramente premiado com a manutenção da pena-base
em patamar mínimo, haja vista que gravidade de sua conduta
gerou perigo não só para a sua própria vida, como também
expôs a risco os demais indivíduos da sociedade.
Logo, a suspensão da habilitação pelo prazo da
pena corpórea mostra-se compatível com a finalidade da pena
e proporcional ao resultado causado.
Acerca do ponto, já se decidiu:
“A proibição de dirigir não tem vinculação com a pena
física, em se tratando de interdição a bem do interesse
público e da terapêutica penal. Por isso que não é
alterada, dada a gravidade das demais condutas”
(APELAÇÃO no 0008336-73.2010.8.26.0347, Rel. Ivan
Sartori, j. 26.05.2015).
Enfim, nada a ser alterado, devendo a r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002067-85.2017.8.26.0601 - Socorro - VOTO No 7/7
ora objurgada ser preservada na íntegra.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator